Tribunal: STF
Processo: HC 244356
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. REINCIDÊNCIA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. 



    1. Conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, para o agente primário, sem antecedentes, que não se dedica a atividades delituosas nem integra organização criminosa.



    2. A reincidência impede o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, porquanto a benesse se destina a réu primário.



    3. Uma vez que a condição alusiva à reincidência já havia sido reconhecida expressamente na dosimetria da pena realizada na sentença condenatória e decorre do contexto produzido no curso processual, descabe considerar reformatio in pejus na espécie pela manutenção do afastamento da minorante em recurso de apelação defensiva.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.